Tribunal: TJSP
Processo: 0038730-04.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO. Implantação do Melhoramento Hospital Municipal Tide Setúbal.
1. Indenização. Laudo definitivo do perito judicial que encontrou o valor com base em métodos de avaliação adequados ao caso concreto. Inexistência nos autos de demonstração de erro nos parâmetros adotados pela expert. Fixação do quantum indenizatório mantido.
2. JUROS COMPENSATÓRIOS. Incidência no

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO. Implantação do Melhoramento Hospital Municipal Tide Setúbal.
1. Indenização. Laudo definitivo do perito judicial que encontrou o valor com base em métodos de avaliação adequados ao caso concreto. Inexistência nos autos de demonstração de erro nos parâmetros adotados pela expert. Fixação do quantum indenizatório mantido.
2. JUROS COMPENSATÓRIOS. Incidência no percentual de 6% ao ano, a partir da imissão na posse. Decreto-Lei 3.365/41, art. 15-A. Precedente firmado pelo C. STF no julgamento da ADI 2332 e pelo E. STJ na PET 12344. Incidência sobre a diferença entre 80% do preço depositado em juízo pelo ente público para fins de imissão (oferta + complemento) e o valor do bem fixado na sentença.
3. JUROS MORATÓRIOS. Incidência a partir de 1o de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ter sido feito. Município sujeito ao regime de precatórios. Inteligência do art. 100 da CF.
4. Impossibilidade de cumulação de juros moratórios e compensatórios, por se tratar de encargos que incidem em períodos diferentes.
Sentença parcialmente reformada.
Recurso do Município parcialmente provido e negado provimento ao recurso dos expropriados, com determinação.